Tribunal: TJBA
Processo: 8062706-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062706-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: EDMEIA ALCANTARA DOS SANTOS Advogado(s):DIEGO FONSECA ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ S/A contra acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade de encargos contratuais, determinando a repetição do indébito em dobro e fixando os critérios de correção monetária e juros de mora. A embargante sustenta omissão quanto à inexistência de conduta contrária à boa-fé apta a justificar a restituição em dobro, alega ocorrência de erro justificável e aponta suposta contrariedade ao EAREsp nº 676.608/RS. Aduz, ainda, omissão quanto ao termo inicial da correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a repetição do indébito em dobro sem apreciação da alegação de erro justificável e da aplicação temporal do entendimento firmado pelo STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O julgador não possui dever de enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STF. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à repetição do indébito e concluiu pela inexistência de prova de engano justificável, reconhecendo prática incompatível com os deveres de lealdade, transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo. O Tema 929 do STJ estabelece que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de elemento volitivo. A alegação de inaplicabilidade temporal do precedente não procede, pois o contrato apresentado pela própria instituição financeira foi celebrado em 17/01/2022, após a publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos critérios de atualização monetária, mantendo a incidência da correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, em conformidade com os parâmetros fixados na sentença. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com a solução adotada e objetiva reabrir discussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou obtenção de novo julgamento da causa. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, sendo dispensável a comprovação de dolo do fornecedor, conforme Tema 929 do STJ. A incidência temporal do entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS alcança contratos celebrados após a publicação do precedente. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os critérios de atualização monetária e apresenta fundamentação suficiente para justificar a decisão adotada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 6º, VIII; CPC, arts. 1.022 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36.784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2020, DJe 13.05.2020 Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 8062706-59.2023.8.05.0001, figurando como embargante BANCO ITAÚ S/A, e como embargada, EDMEIA ALCANTARA SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, 7 de Abril de 2026.